Tribunal: TJDFT
Processo: 0703047-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LAVAGEM DE DINHEIRO. DOCUMENTOS APREENDIDOS EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA. PERDIMENTO. ORIGEM LÍCITA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final. Na sentença de mérito, o juiz definirá se os produtos, os bens ou os valores apreendidos estão, ou não, vinculados à prática do crime.
2. Constatado que os objetos que se busca a restituição estão relacionados, direta ou indiretamente, ao patrimônio ilícito (bens móveis e imóveis) adquirido pelo condenado durante o vasto período de prática criminosa e inexistindo nos autos qualquer prova inconteste e categórica de sua licitude e de que eles em nada se relacionam com os delitos apurados, descabida a restituição postulada pela defesa.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.